Tribunal: TJMT
Processo: 8010323-68.2016.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010323-68.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMERSON LEITE - CPF: 878.977.331-49 (RECORRENTE), LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS - CPF: 916.627.961-53 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010323-68.2016.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda.

Recorrido(s):

Emerson Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de maio de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. SORTEIO POR LANCE. CONTEMPLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DOS VALORES NA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS RESTANTES. CONSORCIADO INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

A antecipação de valores pelo consorciado, por meio de lance, não acarreta a redução proporcional da taxa de administração, do fundo comum e fundo de reserva, por força da vinculação contratual das partes, nos termos do artigo 9o, §1o, inciso II, da Circular n. 3.432/BACEN, devendo ser mantida a cobrança pelo valor total do crédito decorrente da cota de consorcio contratada, sob pena de prejuízo as demais participantes do grupo, em razão da necessidade de gerenciamento pela administradora do consórcio e visando evitar enriquecimento sem causa ao consorciado.

Se não restou comprovada qualquer falha na prestação de serviço da administradora de consórcio, que utilizou os valores, ofertados pelo consorciado como lance, na amortização do valor da dívida, e restando comprovado o saldo devedor, a negativação do nome do consorciado se deu em exercício regular de direito do credor, por isso, não há dano moral a ser reparado.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente para
CONDENAR
a requerida a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Alega o Autor que aderiu a um grupo de consórcio administradora pela Reclamada e, com o objetivo de adquirir uma motocicleta, ofertou lance, no valor de R$ 10.000,00 e fora contemplado. Afirma que o bem adquirido custa R$ 16.400,00, conforme nota fiscal. Aduz que já integralizou o pagamento no importe de R$ 17.826,91, e, por isso, deve lhe ser restituído a importância de R$ 1.426,91. Argumenta também que houve a inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em contrapartida, a Recorrente sustenta que o Recorrido adquiriu uma conta de consórcio em andamento, cuja quantidade total de parcelas era de 72 parcelas e que, no momento da contratação, a quantidade restante de parcelas era de 35, sendo a primeira no valor de R$ 586,00. Esclarece que o autor deu um lance no valor de R$ 10.585,99 e realizou o pagamento de algumas parcelas. Contudo, tais valores não são suficientes para quitar a dívida contratada, vez que o valor que deve ser pago não se limita ao valor do bem, haja vista a existência de diversas taxas que deverão ser adimplidas pelos consorciados contratantes.

Argumenta ainda que o saldo devedor do autor totaliza o importe de R$ 3.911,16, por tais motivos, a negativação é lícita. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Inicialmente, verifico que o autor ajuizou em 05/08/2014 uma ação em desfavor da intermediadora Motos Mato Grosso Ltda., autos Projudi n.
8011183-40.2014.811.0006
, na qual discute os mesmos fatos narrados nestes autos. Porém a Recorrente Administradora de Consorcio Nacional Honda LTDA. não figurou no polo passivo da referida ação.

Posto isto, se a ora Recorrente não figurou no polo passivo da ação Projudi n.
8011183-40.2014.811.0006
, ou seja, não foi citada, não exerceu o contraditório e ampla defesa, não pode ser condenada a pagar indenização a titulo de dano moral, por eventual descumprimento de obrigação determinada naqueles autos.

Pois bem. Em relação aos fatos narrados nestes autos, em que pese o autor afirmar na inicial que quitou a cota de consórcio adquirida, da análise do extrato financeiro acostado na defesa, constato que existem parcelas inadimplidas pelo consorciado, conforme abaixo se vê:

Ademais, consta o seguinte na cláusula 10.4 do contrato celebrado entre as partes:

Desta forma, a contemplação, por meio de lance, não altera o valor do contrato, nem os encargos contratuais nele previstos, logo, o consorciado permanece vinculado ao valor total contratado entre as partes e o valor do lance vencedor é considerado pagamento antecipado das prestações mensais vincendas, na ordem inversa, a contar da última, ou para amortização das prestações vincendas.

Portanto, conforme se vê no extrato financeiro, a Recorrente utilizou do valor do lance ofertado pelo autor na amortização das parcelas vincendas (de traz para frente), como previsto no contrato celebrado entre as partes.

Por fim, a antecipação de valores pelo consorciado, por meio de lance, não acarreta a redução proporcional da taxa de administração, do fundo comum e fundo de reserva, por força da vinculação contratual das partes, nos termos do artigo 9o, §1o, inciso II, da Circular n. 3.432/BACEN, devendo ser mantida a cobrança pelo valor total do crédito decorrente da cota de consorcio contratada, sob pena de prejuízo as demais participantes do grupo, em razão da necessidade de gerenciamento pela administradora do consórcio e visando evitar enriquecimento sem causa ao consorciado.

Deste modo, se não restou comprovada qualquer falha na prestação de serviço da Recorrente, que utilizou os valores, ofertados pelo Recorrido como lance, na amortização do valor da dívida, e restando comprovado o saldo devedor, a negativação do nome do consorciado se deu em exercício regular de direito do credor, por isso, não há dano moral a ser reparado.

Assim, a meu ver, a administradora do consórcio não praticou qualquer ilicitude, mas apenas agiu em conformidade com o previsto nas cláusulas contratuais e tampouco restou evidenciado que tenha ferido qualquer dispositivo legal, de modo a gerar o dever de reparar eventual dano sofrido pelo consorciado, circunstância que impõe a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021